Tribunal: STF
Processo: Rcl 69798
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Souza Cruz Ltda. em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020307-76.2020.5.04.0732, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48, ADPF nº 324 e Tema de Repercussão Geral nº 725.



    Souza Cruz S.A. narra que Willian Bertholdo Spengler ajuizou m seu desfavor ação trabalhista visando o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando nulidade do contrato firmado entre as partes, mesmo a relação tendo sido acobertada pelo art. 5º-A da Lei 11.442/2007.



    Afirma “ter demonstrado de forma inequívoca que a relação estabelecida com o autor era estritamente comercial e que a parte se enquadra na condição de TAC, nos exatos termos do artigo 4º e 5º da Lei 11.442/2007” (e-Doc. 1, p 5) e, apesar disso, o vínculo de emprego foi reconhecido em sentença.



    Prossegue discorrendo que “o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por maioria, deixou de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar a demanda e, no mérito, manteve o indevido reconhecimento do vínculo empregatício” (e-Doc. 1, p 7).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a eficácia vinculante do julgado na ADC nº 48, tendo em vista que “a Justiça do Trabalho é incompetente para aferir a adequação do contrato de TAC com a Lei 11.442/07, cabendo a análise à Justiça Comum” (e-Doc. 1, p 13). No ponto, argumenta que 



    “[a]pesar de a relatora consignar expressamente que o Interessado preenche os requisitos da Lei 11.442/07, por maioria, a turma manteve o reconhecimento do vínculo de emprego sob o fundamento de que presentes os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT”. (e-Doc. 1, p 21).



    Requer



    “I - a admissão e processamento da presente Reclamação, bem como a concessão de tutela liminar para SUSPENDER o processo nº 0020307- 76.2020.5.04.0732, até decisão definitiva da presente reclamação constitucional, a fim de se evitar dano irreparável, consubstanciado em processamento de demanda em juízo absolutamente incompetente;



    [...]



    IV– a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada no processo nº 0020307-76.2020.5.04.0732, a fim afastar a competência da Justiça do Trabalho ou, alternativamente, afastar de pronto o vínculo de emprego, por contrariedade às teses proferidas na ADC 48, no tema 725 de Repercussão Geral e ADP 324, desta Col. Suprema Corte. Caso assim não entenda, que se determine o retorno dos autos ao TRT para que profira outra decisão em conformidade com a ADC 48.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020307-76.2020.5.04.0732, por meio do qual se afastou a incompetência material da justiça do trabalho, sob o seguinte fundamento:



     “Inicialmente, registro que embora a questão não tenha sido objeto da sentença, a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, devendo, inclusive, ser conhecida de ofício, a teor do art. 64, §1º, do CPC. Assim, passo ao exame da alegação. 



    Na petição inicial (ID. 59b6b0a), o reclamante alegou que ‘trabalhou para a Reclamada, na função de transportador, de 08 de janeiro de 2007 a 28 de janeiro de 2020’, quando foi dispensado sem o pagamento das verbas rescisórias. Aduziu que firmou com a ré vários contratos de prestação de serviços para desempenhar a função de ‘transportador/motorista’. Disse que trabalhava com exclusividade, de forma remunerada e sob subordinação, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Em sua defesa (ID. a762d6c), a reclamada afirmou ter contratado a empresa familiar constituída por Rogerio Bonifácio Spengler, juntamente com sua esposa, Ilse Berlt Spengler, e seu filho, Willian Bertholdo Spengler, ora reclamante, para prestar serviços de transporte de tabaco e insumos agrícolas, desde os produtores até a sede da empresa e vice-versa. Asseverou tratar-se de atividade autônoma, prestada sem qualquer ingerência da contestante. Ressaltou que ‘a ausência de relação de emprego nos contratos de transporte de carga está expressamente prevista no artigo 5º, da Lei nº 11.442/2007’. Aduziu que o caminhão utilizado pelo autor está cadastrado no site na ANTT para o transporte autônomo de cargas, com cadastro ativo e válido 16/12/2023, ou seja, posteriormente ao encerramento da prestação de serviços para a ré. 



    De fato, o documento de ID. fbf0592 - Pág. 1 - comprova que o autor está cadastrado como Transportador Autônomo de Cargas (TAC) junto ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários (RNTRC) da ANTT. 



    Além disso, na manifestação de ID. c9f0480 - Pág. 1 -, o reclamante reconhece que mantinha veículo ‘próprio ou locado’ para fins de prestação dos serviços à reclamada, fato este, de toda forma, não controvertido nos autos. 



    Releva mencionar, ainda, que vieram aos autos sucessivos contratos de ‘prestação de serviços de transporte de carga seca que o CONTRATADO fará à CONTRATANTE, de fumo em folha enfardado das propriedades rurais dos produtores agrícolas indicados pela CONTRATANTE até as unidades industriais desta, bem como de insumos agrícolas no trajeto de retorno, ou quando for assim determinado’ firmados entre as partes (p.ex, ID. 9006470 - Pág. 8; grifei). 



    De acordo com esses instrumentos contratuais, o reclamante, na condição de ‘prestador de serviços de transporte de cargas, devidamente habilitada para transporte de cargas perigosas’, obrigou-se a desempenhar o serviço com ‘total independência técnico-operacional, sem obrigações de exclusividade e /ou dependência econômica’ e ‘sem qualquer tipo de subordinação e/ou pessoalidade’ (ID. 9006470 - Pág. 8). 



    Entre as obrigações do contratado, estava a de ‘Utilizar veículos apropriados, motoristas e/ou ajudantes absolutamente habilitados para o serviço, sendo os mesmos por ela livremente contratados, sob sua exclusiva responsabilidade’ (ID. 9006470 - Pág. 10; grifei). 



    O conjunto probatório demonstra suficientemente que as partes mantiveram contratos de transporte de cargas nos moldes da Lei nº 11.442/2007, que assim dispõe: 



    [...]



    Restam preenchidos, pois, os requisitos da lei do transporte rodoviário, não se cogitando de caracterização de vínculo de emprego, conforme expressamente prevê o art. 5º da referida Lei nº 11.442 /2007, verbis:



     [...]



    Observe-se que o STF julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, firmando a seguinte tese: 



    [...]



    Logo, a competência para o julgamento de demandas nas quais se postula a desconstituição de contrato firmado nos moldes da Lei nº 11.442/2007, com o consequente reconhecimento de vínculo de emprego entre os contratantes, é da Justiça Comum, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da referida Lei 11.442 /07, in verbis: ‘Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.’ (grifei). 



    [...]



    Sublinho, por fim, que o julgamento da ADC nº 48 possui efeitos vinculantes e retroativos (ex tunc), na medida em que não estabelecida qualquer modulação temporal.



     Ante o exposto, esta Relatora daria provimento ao recurso ordinário da reclamada para declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, e determinaria a remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do art. 64, §3º, do CPC. 



    Todavia, esta 8ª Turma, em sua composição majoritária, entendeu, conforme deliberado na sessão de julgamento ocorrida em 21/09/2023, que a Justiça do Trabalho é competente para analisar a matéria, razão pela qual se nega provimento ao recurso ordinário da reclamada, no tópico, e procede-se ao julgamento dos demais tópicos recursais“ (e-doc. 40, p. 3-9)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o acórdão da autoridade reclamada que deixou de reconhecer a incompetência da justiça do trabalho na espécie.



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido no processo nº 0020307- 76.2020.5.04.0732, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente